Tribunal: TJDFT
Processo: 0752726-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INTIMAÇÃO. DOCUMENTO INDISPONÍVEL.
Traduz cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal a indisponibilidade do documento que serviu de fundamento para a decisão que deferiu a penhora acerca da qual a autora pretende manifestar-se.